Tribunal: TJES
Processo: 5013333-19.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013333-19.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE MEIRA FERREIRA DA ROCHA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. DISTINGUISHING DO TEMA 1.414/STJ. EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. GEOLOCALIZAÇÃO ALHEIA AO DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. CONTRATOS DISTINTOS COM MESMA “SELFIE”. DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO (ART. 42, P.U., CDC). DANO MORAL MANTIDO (R$ 4.000,00). COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS COM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo à Recorrente

MARLENE MEIRA FERREIRA DA ROCHA o benefício da gratuidade de justiça, considerando sua hipossuficiência financeira comprovada nos autos.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a autora alega desconhecimento de 2 contratos realizados em seu nome junto à requerida, os quais vêm descontando valores de seu benefício previdenciário.

Em defesa, a parte requerida alegou, dentre outras questões, a regularidade da contratação, acostando aos autos contratos assinado eletronicamente com biometria facial e geolocalização.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto,
julgo procedentes
os pedidos da inicial.

Declaro
a inexistência de relação jurídica entre a parte Autora e o BANCO DAYCOVAL S/A no que diz respeito aos contratos de nº 53-2981615/24 e 52-2981614/24.

Condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Condeno
a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação.

Do valor final da condenação deverão ser compensados os créditos recebidos pela Autora em decorrência da pseudo contratação, os quais constam nos Ids nº 87297020 e 87297022.

Estabeleço que o valor creditado à parte Autora em razão do contrato impugnado, e que será objeto de compensação, deverá também ser corrigido monetariamente a partir do depósito em conta da Requerente e acrescidas de juros de mora desde a citação, obedecendo aos limites estabelecidos nos artigos 389 e 406, CC.

Para a realização da correção monetária deverão ser aplicados os critérios estabelecidos pelos artigos 389 e 406, CC.

Julgo extinto
o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado. A Requerente pleiteando a majoração dos danos morais e arguindo impossibilidade de compensação e a Requerida aduzindo necessidade de perícia, validade da contratação e afastamento da repetição do indébito.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

De pronto, afasto a aplicação do Tema n.º 1.414/STJ, pois o presente feito trata sobre descontos provenientes de empréstimo não reconhecido pela parte, ou seja, contratado mediante suposta fraude, não mediante erro ou vício de consentimento, razão pela qual faço o
distinguishing
do referido precedente.

Ainda,
rejeito
a preliminar de necessidade de perícia técnica arguida pelo banco, porquanto os elementos constantes dos autos, da forma em que se encontram, são suficientes para o julgamento da lide, conforme se fez constar em sentença.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a
sentença merece

ser mantida.

Vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório, considerando as peculiaridades de cada caso.

A relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade, ou seja, a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dessa forma, observo que os documentos acostados aos autos pelo banco recorrido não permitem atestar, inequivocamente, que os contratos de nº

52-2981614/24 e 53-2981615/24 foram realizados de forma voluntária pela parte autora, notadamente por se tratar de assinatura eletrônica não qualificada.

Dito isso, apesar de o STJ entender que a existência de selfie, documentos e geolocalização supre a necessidade de certificação ICP-Brasil e afasta a tese de fraude quando acompanhada do depósito do valor, há de ser considerado, no presente caso, algumas peculiaridades devidamente pontuadas em sentença, que fazem com que persistam dúvidas acerca da existência da contratação.

Em primeiro lugar, a geolocalização do contrato não é compatível com o local de domicílio da consumidora, porquanto ela reside em Colatina e a assinatura seu deu em Viana. Em segundo lugar, a selfie e documentos de identidade constantes dos dois contratos são exatamente os mesmos, além de ambos terem sino assinados com segundos de diferença, o que torna controverso o argumento de que a consumidora possuía plena ciência dos referidos contratos, que foram realizados em conjunto.

Ora,
havendo contratos distintos, as assinaturas em cada um deles deve ser única
. O fato de, no presente caso, haver documentos equivalentes para comprovar a validade de dois contratos distintos torna questionável sua existência, militando em favor da alegação de desconhecimento formulada em inicial. Também corroboram à alegação da consumidora a ausência de uso do cartão.

Nesse sentido, constatada a irregularidade no que concerne à existência do contrato, resta patente a falha na prestação do serviço e ilegalidade das cobranças, incidindo, assim, no art. 42, p.u, do CDC, sendo correta a condenação material de forma repetida.

Por outro lado, a alegação da consumidora a respeito da impossibilidade de correção monetária dos valores depositados em sua conta a serem restituídos não merece prosperar, uma vez que o banco acostou aos autos documento da transação, os quais não foram desconstituídos, razão pela qual a sentença restou acertada ao determinar que o valor seja corrigido monetariamente, sob pena de enriquecimento ilícito da consumidora.

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos danos morais, não devem ser acolhidos, uma vez que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) está em consonância com o comumente aplicado por esta Turma recursal, além de se mostrar adequado ao caso concreto.

Ainda, em relação à modificação do
quantum
indenizatório

em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade nos casos de estar a parte assistida pela gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)